Tribunal: TJSP
Processo: 1001755-81.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA RURAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RECURSO DO CORRÉU, DO ADVOGADO DO OUTRO CORRÉU CUJA DEMANDA A ELE FOI JULGADA IMPROCEDENTE, PARA MAJORAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA DE SUCUMBÊNCIA; APELAÇÃO ADESIVA DOS AUTORES PARA OBTEREM A REINTEGRAÇÃO EM TODA A ÁREA DO IMÓVEL.

PROCESSO BEM INSTRUÍDO COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA.

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA RURAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RECURSO DO CORRÉU, DO ADVOGADO DO OUTRO CORRÉU CUJA DEMANDA A ELE FOI JULGADA IMPROCEDENTE, PARA MAJORAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA DE SUCUMBÊNCIA; APELAÇÃO ADESIVA DOS AUTORES PARA OBTEREM A REINTEGRAÇÃO EM TODA A ÁREA DO IMÓVEL.

PROCESSO BEM INSTRUÍDO COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA.

NULIDADES PROCESSUAIS DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO INTEMPESTIVA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E DE NÃO INTEGRAÇÃO DO CÔNJUGE DO RÉU CÉLIO BLUME NO POLO PASSIVO DA AÇÃO, AFASTADAS.

CONSIDERAÇÃO DE QUE A RESPEITÁVEL SENTENÇA DEU A SOLUÇÃO ADEQUADA DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO MANTENDO AO CORRÉU A ÁREA DE 7,5 HECTARES E DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DA ÁREA RESTANTE AOS AUTORES.

PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS APENAS COM RELAÇÃO AO ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, NOS TERMOS DO § 2o, DO ARTIGO 85, DO CPC, DIANTE DA ORIENTAÇÃO DETERMINADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.850.512 - SP, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, DE RELATORIA DO MINISTRO OG FERNANDES, DJE 31/05/2022, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.